Tribunal: TJMT
Processo: 1015287-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015287-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE AZEVEDO BONI - CPF: 050.602.281-18 (ADVOGADO), ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI - CPF: 036.273.091-11 (AGRAVANTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA
ORIGEM
–
PEDIDO
PARA QUE A CONSTRUTORA ARQUE COM O VALOR DO ALUGUEL DO CLIENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE
–
ATRASO NA ENTREGA DO APARTAMENTO DE MAIS DE DOIS ANOS
–
VALOR INTEGRALMENTE QUITADO
–

FUMUS BONIS IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS
–
MEDIDA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO REQUERENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ,
"no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(Tema 996 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa C/C Reparação de Danos

movida em desfavor de ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada,
o qual
objetivava determinar ao
A
gravado o pagamento do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais a título de aluguel para o
A
gravante, bem como a entrega do imóvel no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena
de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, aduz o
A
gravante que adquiriu um imóvel na planta da parte agravada em 16
/
10
/
2019, o qual deveria ter sido entregue até o final do mês de janeiro de 2022, com tolerância de atraso de 180 (cento e oitenta) dias.

Sustenta que realizou o pagamento de R$ 71.080,00 (setenta e um mil e oitenta reais) no ato da assinatura do contrato e realizou o parcelamento do restante do valor em 30 (trinta) meses, o qual
foi quitado
integralmente em
08
/
04
/
2022.

Realça que existem evidências de que o apartamento está apto a ser entregue, visto que o bloco B
,
onde o imóvel está situado
,
está com sua construção finalizada. Ademais, salienta que já existem moradores no bloco
A
há mais de um ano, o que demonstra que o condomínio possui condições de habitação e moradia.

Verbera que tentou solucionar a situação de forma administrativa junto à empresa
A
gravada, contudo, todos os prazos estipulados foram reiteradamente descumpridos,
resultando em
prejuízos financeiros
,
pa
gando
um aluguel no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), mesmo possuindo um imóvel completamente quitado.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada de urgência
, para que a empresa
A
gravada seja obrigada a pagar o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais a título de aluguel até o dia 05 de cada mês, bem como para determinar que a
A
gravada entregue o apartamento n.º 32, do bloco B – Edifício Castanheira, no empreendimento
Ecoville
, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena
de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
, medida que almeja ver confirmada no mérito.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID
218899152
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado
ap
resentou
deixou de apresentar
contraminuta ao
A
gravo
.

Pedido de reconsideração ao ID 234469180,
o qual deixo
de analisar em razão do feito estar apto para julgamento final.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALAN VINICIUS DE FIGUEIREDO LUGLI

ajuizou
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa C/C Reparação de Danos

em
desfavor de ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, sustentando que
adquiriu um imóvel na planta
em 16
/
10
/
2019, o qual deveria ter sido entregue até o final do mês de janeiro de 2022, com tolerância de atraso de 180 (cento e oitenta) dias
, tendo realizado o
pagamento de R$ 71.080,00 (setenta e um mil e oitenta reais) no ato da assinatura do contrato e o parcelamento do restante do valor em 30 (trinta) meses,
quitado
integralmente em
08
/
04
/
2022.

Realça que
tentou solucionar a situação de forma administrativa junto à empresa Agravada, contudo, todos os prazos estipulados foram reiteradamente descumpridos,
o que lhe ocasionou
prejuízos financeiros
ao
ter
pagar um aluguel no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), mesmo possuindo um imóvel completamente quitado.

O magistrado de origem recebeu a inicial, mas indeferiu a liminar que
objetivava determinar ao Agravado o pagamento do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais a título de aluguel para o Agravante, bem como a entrega do imóvel no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena
de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos seguintes termos:

“T
endo em vista o longo período transcorrido entre o alegado descumprimento contratual (janeiro/2022, com tolerância de até 180 dias) e o ajuizamento do feito (31/05/2024), entendo ausente o requisito da urgência (
periculum in mora
), necessário à concessão da tutela ora pleiteada
(determinar que a requerida entregue o imóvel em questão ao requerente, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ainda,

diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º), não há de ser concedida a tutela antecipada consistente em determinar à ré que pague ao requerente o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, a título de aluguel.

Dessa forma,
INDEFIRO
a liminar pleiteada.”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

Dito isso,
da análise dos documentos anexados junto à exordial, verifica-se que até a data do ajuizamento da
a
ção originária, em 31/05/2024, a construtora ainda não havia
entregado
o
apartamento n.º 32, do bloco B – Edifício Castanheira, no empreendimento
Ecoville
, embora o prazo inicial para entrega tenha sido janeiro de 2022, com tolerância de até 180 dias.

Além disso, denota-se que
posteriormente a Agravada comunicou aos clientes que a entrega das chaves do Bloco B se daria em 30/09/2022, sendo que
,
em 22/09/2022
, comunicou
a pendência de documentação de diversos órgãos públicos e de alguns ajustes internos, o que impossibilitou a entrega do imóvel na última data prevista.

Também
,
há nos autos cópia do contrato de locação de imóvel residencial por parte do Agravante, no qual consta a obrigatoriedade de pagamento mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

No presente caso, após de
tida
análise, entendo que os requisitos para concessão da liminar estão pres
entes
, devendo a decisão
a quo
ser reformada.

Isso porque, como
demonstrado
, as partes celebraram um contrato de
promessa de compra e venda
d
e
imóvel
residencial
com previsão de entrega para
janeiro
de 2022,
o qual, frisa-se,
já foi completamente quitado pelo Agravante.

Sobre o tema, o STJ possui pacífico entendimento no sentido de que
"no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(Tema 996 do STJ).

Assim,
evidencia-se
enorme
prejuízo
que vem sendo suportado pelo Agravante por meses
, tendo em vista o
atraso
de mais de
dois anos
,
já contabilizado
o prazo de tolerância, para a
entrega
de sua moradia, restando
a ele
, como única
opção
, o

pagamento de aluguel
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo probabilidade do direito consistente no atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, decorrente dos gastos que o agravante está tendo que suportar por culpa exclusiva da agravada, lícito o deferimento da tutela antecipada requerida, para que a construtora seja compelida a arcar com os alugueis despendidos até que as chaves sejam efetivamente entregues”
(N.U 1020889-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E REVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA -
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DE REQUISITOS - PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO - POSSIBILIDADE - VALOR - 0,5% DO IMÓVEL ADQUIRIDO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 273, do CPC, a antecipação da tutela será concedida desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, o juiz se convença da verossimilhança das alegações da parte, estando presente o fundado receio de dano
grave
ou de difícil reparação e não havendo risco de irreversibilidade. - A construtora que procede a venda do imóvel e deixa de efetuar a entrega
do mesmo
na data pactuada, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis ao comprador.”
(TJ-MG - AI: 10024133140467001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris
Boccalini
, Data
de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da tutela antecipada, mormente o atraso da entrega do imóvel,
revela-se
lícito o deferimento
da tutela antecipada requerida
para que a construtora seja compelida a arcar com os
aluguéis
despendidos até
a efetiva entrega das
chaves
.

Em relação

ao pedido para determinar que o
Agravado entregue
a chave no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena
de multa,
entendo que tal postulação demanda maiores dilações probatórias, sendo certo
que o primeiro pedido (arcar com os custos de alugué
is) atenderá as necessidades do requerente
, nesta fase processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para determinar que a Agravada efetue o pagamento do aluguel do Agravante até a efetiva entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias para o caso de eventual descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024